Tribunal: CARF
Processo: 10580.901285/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901285/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.459 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CABOTO COMERCIAL E MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PROVAS INCONSISTENTES.
Diante da inconsistência das provas apresentadas, não se pode reconhecer o
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CABOTO COMERCIAL E
MARÍTIMA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Salvador, da compensação de crédito de
pagamento indevido do IRPJ do mês de março de 2005 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 11/21 que contesta o Despacho
Decisório eletrônico, com número de rastreamento 820964535, datado de 18/02/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901285/2009-14
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901285/2009-14

(fl. 07), que não homologou a compensação declarada, por ter sido constatada a
inexistência do crédito declarado. Informa a autoridade autuante que a partir das
características
do
DARF
discriminado
no
PER/DCOMP
33684.05841.141005.1.3.046428 (fls. 02/06), no valor de R$160.536,55, referente ao
IRPJ incidente sobre base de cálculo estimada relativo ao mês de março de 2005, multa
e juros, foi localizado o pagamento, o qual foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Tendo tomado ciência do despacho decisório, via AR Digital, em 10/03/2009, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 08/04/2009, alegando, em
síntese, que:
a) apresentou DCTF (fls. 54/57), referente ao IRPJ (código 2362), tendo indicado como
devido o montante de R$169.965,45, referente à competência do mês de março de 2005,
efetivamente recolhido, entretanto preencheu incorretamente a DCTF enviada em
21/07/2006, haja vista que o valor devido para aquele período era de R$21.677,47,
restando, assim, evidenciado um crédito no valor de R$148.287,98;
b) a compensação declarada não foi homologada pela autoridade administrativa, em
razão de ter sido analisada com base nas informações equivocadas declaradas pelo
manifestante, que, posteriormente, em 12/03/2009, retificou a DCTF, promovendo as
devidas alterações para evidenciar o real valor devido, de acordo com a apuração já
ajustada;
c) o PER/DCOMP enviado para formalizar o pedido de compensação também foi
preenchido de forma equivocada, pois indicou como crédito original o montante de
R$132.373,04, entretanto o correto seria R$160.536,55 (DARF de R$148.287,98,
acrescido da multa e juros recolhidos indevidamente);
d) sendo verossímil o direito creditório e a verdade material, princípio inafastável no
âmbito do direito administrativo tributário, o direito à compensação efetuada pelo
manifestante não poderá ser obstado em razão de mero equívoco no preenchimento da
DCTF.
Recorre ainda o impugnante na sua manifestação à doutrina e jurisprudência a respeito
do princípio da verdade material, que entende justificar as suas alegações, e protesta,
ainda, por todos os meios de prova admitidos, mormente pela produção de prova
documental para que seja apurada a veracidade dos fatos narrados.
A DRJ/Salvador proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Na falta de comprovação de pagamento indevido ou a maior, considera-se
inexistente o direito creditório alegado pelo contribuinte, indeferindo-se o
pedido de compensação a ele vinculado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901285/2009-14

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
invoca a verdade material e junta extratos da sua escrituração contábil/fiscal para corroborar o
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Afora a questão probatória, a DRJ fundamentou o não reconhecimento do direito
creditório no fato de a empresa ter retificado a sua DCTF após ter tomado ciência do despacho
decisório que denegou o seu pedido.
Contudo, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para
fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de
formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-
se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Pois bem.
De fato, a recorrente se equivocou na confecção de sua PER/DCOMP quando
informou o valor do crédito original. Ao invés dos R$ 132.373,04 (cf. fls. 3), deveria ter
informado que o seu crédito corresponde aos R$ 160.536,55 indicados como o valor total do
DARF pago indevidamente (cf. fls. 4).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901285/2009-14

Isto, entretanto, não foi a razão pela qual a unidade de origem indeferiu o seu
pedido. Na ocasião, foi detectado que o referido DARF havia sido integralmente utilizado para
quitar o débito então declarado em DCTF.
Como já esclarecido, a sua retificação posterior à ciência do despacho decisório,
por si só, não seria motivo aqui suficiente para denegar o pleito. O problema é que a empresa não
trouxe provas suficientes que possibilitariam aferir a fidedignidade do crédito.
Senão vejamos.
Segundo alega e informa na DCTF retificadora apresentada junto com a
manifestação de inconformidade (fls. 61), o débito de IRPJ apurado para o mês de março de
2005 foi de R$ 21.677,47.
Contudo, há inconsistências quando se compara esse valor com os demais
documentos juntados com o recurso. De fato, na DIPJ, o mesmo valor parece indicar que este
teria sido o débito originalmente apurado (fls. 93). Porém, ele não consta na apuração do
LALUR daquele mês (fls. 116). No que se refere ao balancete (fls. 130 a 134), foi apurado um
outro valor a título de “imposto de renda”, isto é, R$ 26.976,54. Por sua vez, este último, era
justamente o que estava indicado num outro demonstrativo de apuração do IRPJ apresentado (fls.
128), mas que foi manualmente retificado para fazer crer que o valor correto seria o de R$
21.677,47.
Noutro prisma, a DCTF retificadora aponta que o débito de R$ 21.677,47 teria
sido compensado em duas outas PER/DCOMPs (fls. 61). Mas, não há nos autos qualquer outro
documento que possa comprovar a efetividade dessas compensações.
Diante de todas essas incertezas, há que se reconhecer que a contribuinte não
logrou superar a ausência de provas antes pronunciada pela instância a quo.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital